Tribunal: TJDFT
Processo: 0754241-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754241-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUZE BISPO DOS SANTOS AGRAVADO: AGUIMAR RODRIGUES BORGES, RAIMUNDO DEODATO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marluze Bispo dos Santos em face da r. decisão (ID 219195118, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Aguimar Rodrigues Borges e Raimundo Deodato da Silva, rejeitou impugnação à penhora de valores na conta corrente da Executada/Agravante, diante da ausência de comprovação no sentido de que se tratem de verbas salariais ou de que sejam destinadas à subsistência da Devedora ou à manutenção de abrigo de cães que ela administra. Afirma que restou demonstrado que os valores penhorados são provenientes de doações que a Executada/Agravante recebe de terceiros, destinadas à sobrevivência dela e à manutenção de atividades sociais relevantes, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/15. Alega ser desnecessária a juntada da totalidade dos extratos bancários das contas que movimenta, pois a jurisprudência admite a relativização do ônus da prova quando a situação financeira do devedor o impossibilita de cumprir integralmente as exigências processuais. Argumenta que inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a alegação de que os valores bloqueados são utilizados para os fins declarados pela Executada/Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e obstando o levantamento dos valores penhorados, até o julgamento definitivo do presente recurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Executada/Agravante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato de que os valores penhorados na conta bancária dela seriam impenhoráveis. Inexistem nos autos provas da alegação de que a penhora de tais valores comprometeria a subsistência dela ou a manutenção de um abrigo de animais que afirma administrar. Os extratos bancários juntados nos IDs 212179274 e 212179273 do processo de referência não são aptos a tal comprovação. O documento juntado no ID 217275408 do processo de referência não comprova que os pagamentos nele informados teriam sido realizados pela Executada/Agravante. Nesse contexto, inviável reconhecer a presença da probabilidade do direito capaz de fundamentar a antecipação da tutela recursal. Nesse sentido, o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. MITIGAÇÃO DA REGRA INSERTA NO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. A impenhorabilidade de verbas salariais encontra-se prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, passando a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. De acordo com a previsão do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados incumbe à parte executada. 4. O agravante não comprovou que os valores bloqueados no sistema SISBAJUD tenham origem da atividade profissional exercida como motorista, tampouco quais seriam os seus rendimentos mensais, o que permitiria verificar se a penhora da aludida quantia poderia prejudicar sua subsistência, circunstâncias que afastam a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido". (Acórdão 1822609, 07448580620238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 17/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator